Tribunal: TJMT
Processo: 1014540-24.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014540-24.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (APELANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
.

PRELIMINAR REJEITADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ACOLHIMENTO
.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
.
CONTEXTO DE LITÍGIO PATRIMONIAL E FAMILIAR
.
PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA QUANTO A FATOS ANTIGOS
.
HIATO TEMPORAL

NÃO JUSTIFICADO PELA PROVA JUDICIALIZADA
. I
NCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se
recurso de a
pelação criminal interpost
o

contra sentença
que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal, à pena de 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa. A defesa suscitou, preliminarmente, a atipicidade da conduta e a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória, ausência de dolo específico e ausência de comprovação do resultado
material exigido pelo tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão, consiste em verificar-se
:

A
imputação relativa às falas sobre o envolvimento da vítima na morte de seu pai é alcançada pela irretroatividade da lei penal e pela prescrição, diante da delimitação temporal da denúncia entre 2022 e 2023;

O
conjunto probatório comprova, com segurança, a autoria, o dano emocional e o dolo específico necessários à configuração do crime do art. 147-B do Código Penal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia delimita os fatos imputados ao período de 2022 a 14/03/2023, já na vigência da Lei no 14.188/2021, e descreve condutas reiteradas ou re
novadas, o que afasta a alegação de punição de fato pretérito isolado e, por consequência, a tese de irretroatividade da lei penal mais gravosa e de prescrição.

O crime de violência psicológica contra a mulher constitui delito material e exige prova do dano emocional à vítima, bem como do dolo específico de causar prejuízo psíquico ou de degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões
.

A prova produzida sob contraditório não demonstra, de forma segura, que as acusações do réu sobre o suposto envolvimento da vítima na morte do genitor tenham sido reiteradas e atuais no período descrito na denúncia,
pois a própria ofendida informou que tomou conhecimento dessas falas quando o filho do casal tinha cerca de 11 anos, havendo hiato temporal de aproximadamente 15 anos
.

O áudio em que o réu chama a vítima de
“velha”
e afirma que ela age como
“criança”,
embora revele grosseria e falta de urbanidade, insere-se em contexto de divergência patrimonial e discussão sobre honorários advocatícios relacionados ao filho comum, não evidenciando, por si só, o dolo específico exigido pelo art. 147-B do Código Penal
.

A palavra da vítima, embora relevante em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, precisa harmonizar-se com outros elementos de convicção capazes de confirmar a gravidade da conduta, a autoria e a ocorrência do dano emocional qualificado, o que não se verifica no caso
.

A ausência de elementos probatórios seguros sobre a efetiva configuração do dano emocional e sobre o
animus laedendi
do agente impõe a incidência
do princípio do
in dubio pro reo
e conduz à absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso

provido.

Tese
s
de julgamento:

A
delimitação temporal da denúncia a período posterior à vigência da Lei no 14.188/2021 afasta a alegação de irretroatividade da lei penal e de
prescrição quando a imputação se refere a condutas reiteradas ou renovadas.

O crime do art. 147-B do Código Penal exige prova do dano emocional e do dolo específico de causar prejuízo psíquico ou de degradar ou controlar a vítima.

A palavra da vítima, desacompanhada de elementos probatórios mínimos que corroborem a autoria, a gravidade da conduta e o resultado naturalístico, não basta para sustentar condenação criminal
.

A dúvida razoável sobre a configuração da violência psicológica contra a mulher impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 147-B. CPP, art. 386, VII. Lei no 14.188/2021. Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, N.U. 0000232-88.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 01/11/2022,
publ
. DJE 07/11/2022.

TJMT, N.U. 1008188-61.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 25/11/2025,
publ
. DJE 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA(RELATORACONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
,
que o condenou pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (CP, art. 147-B), à pena de 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa
postulou

preliminarmente, o reconhecimento da atipicidade da conduta e a prescrição da pretensão punitiva em relação ao primeiro fato narrado (alegação de envolvimento na morte do genitor), sob o argumento de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal. No mérito, requereu a absolvição do apelante quanto ao delito de violência psicológica, alegando insuficiência probatória, bem como ausência de dolo específico e de resultado material exigidos pelo tipo penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 342826893).

O Ministério Público, em contrarrazões,
manifestou-se pelo
desprovimento do
recurso
.
(id.
352068878
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou

pelo

desprovimento
do
recurso
.
(id.
352068878
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à
revisão, uma
vez que o feito não se enquadra no rol do artigo 54 do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se da denúncia que:

“
Consta do incluso inquérito policial que em momentos diversos desde o ano de 2022, até o dia 14/03/2023, por volta das 13:06 horas, por diversos meios (em especial, eletrônico),
EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA

causou
dano
emocional
à vítima Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha
que a prejudicou e perturbou seu pleno desenvolvimento, mediante constrangimento, humilhação, e outros meios que causaram prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, conforme Boletim de Ocorrência (ID. 127307539, p. 3), declarações da vítima (ID. 127307539, p. 9 e ss.) e áudios juntados aos autos
.

Vítima e Denunciado conviveram maritalmente por cerca de dois anos, tendo as partes se divorciado no ano de 1999, em virtude de ameaças feitas por EMANOEL em face do genitor da ex-cônjuge.

Depreende-se dos autos que, após lapso temporal não precisado, o Denunciado reapareceu no ano de 2022, ao tomar conhecimento do patrimônio a ser partilhado entre a família do de cujus. De acordo com o narrado pela vítima, o Denunciado a constrange dizendo constantemente ao filho de ambos que ela está envolvida na morte do genitor
(ID. 127307539, p. 8 e ss.)

Consta que, nas condições de tempo e meio de execução acima descritos, EMANOEL humilhou a vítima chamando-a de velha, ao encaminhar mensagens de áudio via aplicativo de
Whatsapp
, dizendo: “(...) Adriana,
tá
difícil né? Você uma mulher de quase 56 anos aí de nada, já velha, agindo como uma criança”
(áudio juntado em ID. 127308307).

Em virtude de tais comportamentos, verifica-se que EMANOEL causou
dano
emocional à vítima, eis que ao humilhá-la e constrangê-la prejudicou a sua saúde psicológica, de tal modo, que em suas declarações Adriana se mostrou “bastante abalada com as atitudes de EMANOEL e deseja que ele se afaste, pois está sofrendo muito com toda esta situação”
(ID. 127307539)
”
.

(Denúncia - id.

333987947
).

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o réu nas sanções do art. 147-B do CP.

Irresignada, a
defesa suscita, preliminarmente, a atipicidade da conduta e a prescrição da pretensão punitiva
em relação à acusação de envolvimento da vítima na morte de seu pai ("Fato 01"), alegando que tal fato
teria ocorrido há 15 anos.

A
preliminar
não merece acolhimento
.

Embora a vítima tenha relatado
,
em juízo
,
que o réu já fazia tais acusações no passado, a denúncia delimita o período dos fatos imputados como ocorridos
"

em momentos diversos
desde o ano de 2022
,
até o dia 14/03/2023
, por volta das 13:06 horas,
por diversos meios (em especial, eletrônico),

".

O crime de violência psicológica contra a mulher é delito habitual ou continuado, que se perfaz por meio de uma série de atos que, somados, causam
danos
emociona
is
à vítima.

A acusação ministerial é clara ao imputar ao réu a prática dessas condutas
, tais como
constrangimento e humilhação
,

no período mencionado
de
2022

à

2023,
já sob a vigência da Lei n. 14.188/2021, que introduziu o tipo penal no ordenamento jurídico.

Portanto,
sob a ótica da narrativa acusatória (
in
statu

assertionis
)
, não se trata de punir fato pretérito isolado, mas sim condutas descritas como reiteradas ou renovadas no período da denúncia, o que afasta,

em sede preliminar
, a alegação de irretroatividade
da lei penal mais gravosa
.

Ademais,
quanto a
alegação da
prescrição
, em análise dos autos,

sob a ótica dos marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal, não se verifica a extinção da punibilidade.

O crime previsto no artigo 147-B do Código Penal possui pena máxima abstrata de 2 (dois) anos, cujo prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, do CP)
. Observa-se:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V -
em
quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI -
em
3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Na espécie, considerando que os fatos se protraíram até 14/03/2023, que a denúncia foi recebida em 05/04/2024 (
i
d. 333987948) e que a sentença condenatória foi publicada em 07/05/2025 (
i
d. 333987988), constata-se, de forma aritmética, que não transcorreu o lapso temporal de 4 (quatro) anos
contados
entre
a data do fato e do recebimento da denúncia.

Da mesma forma,
com relação a pena
aplicada de 6 (seis) meses de reclusão
,
cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, a teor do artigo 109, inciso VI,
c/c com o art. 110
, §1°
ambos do
C
ódigo
P
enal
, também não houve o transcurso desse lapso entre a data d
e
recebimento da denúncia
até a prolação da sentença condenatória.

Portanto, não se vislumbra ocorrência da prescrição, razão pela qual,
rejeito a
preliminar
.

No mérito,
a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta
, sustentando a ausência de dolo específico e de prova do resultado material
.

A
materialidade

do

delito

está

comprovada pelo
Boletim

de

Ocorrência (Id.
333987905
), Declarações da Ofendida em sede policial (Id.
333987909
), Pedido de Medidas de Prot
etivas
(Id. 127307539),
prints
de conversas
e áudios acostados aos autos (Ids.
333987925
,
333987926
,
333987927
,
333987928
)

e pelos demais depoimentos
coligidos aos autos.

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

O apelante, em sede policial,
declarou que:

“
(...)
QUE perguntado ao

INTERROGADO se já praticou os crimes de CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, INJURIA E AMEAÇA contra a
vítima
, o mesmo disse que nunca praticou esses crimes contra a
vítima
; QUE perguntado ao INTERROGADO se disse para seu filho a
vítima
mandou matar seu próprio pai, o mesmo disse que nunca falou isso, pois todo mundo sabe e foi investigado pela
polícia
que autor de ter mandando matar o genitor da
vítima
foi seu próprio irmão CARLOS REANTO GUIMARAES, onde foi processado e condenado há mais de 15(quinze) anos de prisão, e não entende o
porquê
que a
vítima
colocou isso no seu termo de declaração; QUE informa o INTERROGADO que a própria vitima confirma quem foi o mandante da morte do seu pai JOSE CARLOS foi seu próprio irmão CARLOS RENATO onde mostra que a
vítima
se contradiz durante seu termo de declaração; QUE perguntado ao INTERROGADO se no ano de
2022 reapareceu pois ficou sabendo da quantia que a
vítima
iria receber da herança, o mesmo disse que sempre presente do filho, e esta parte da herança da
vítima
, e que após um pedido da
vítima
e da ex-sogra, pois ambas não tinha mais contato, pediu para que o INTERROGADO conversasse com os outros herdeiros, pois o INTERROGADO tem uma boa relação com todos; QUE perguntado ao INTERROGADO se no dia 14/03/2023 a
vítima
mandou mensagens para o suspeito pedindo para que o mesmo não compareça mais na sua residência, e foi onde que o INTERROGADO respondeu TOMA VERGONHA NA SUA CARA; FICA ESPERTA, POIS QUEM VAI PAGAR ESSES ADVOGADOS FOI VOCÊ; VOCÊ JÁ É VELHA E FICA AGINDO COMO CRIANÇA., o mesmo disse que somente foi na casa da
vítima
, porque seu filho JUNIOR estava doente, e que deixou o remédio como funcionário da
vítima
, e que após isso a
vítima
mandou mensagem pedindo para que o suspeito não fosse
la
mais; QUE afirma o INTERROGADO que a
vítima
somente mandou essa mensagens para o INTERROGADO para afastar o mesmo do seu filho JUNIOR, e parar de cobrar a vítima sobre um pagamento que a mesma deve para um advogado que a
vítima
arrumou para seu filho sobre a questão de herança; QUE afirma o INTERROGADO que a
vítima
fez uma conta com agiota e como a mesma não realizou o pagamento para este agiota o seu filho JUNIOR teve que
da
seu carro para poder pagar a
dívida
da
vítima
; QUE perguntado ao INTERROGADO se disse para seu filho que a vítima tem caso com o advogado LUIZ ALFREDO que representa a
vítima
e seu filho, o mesmo disse que somente foi
até
o escritório de advocacia pois o mesmo estava representando seu filho conforme a declaração assinada pelo seu filho JUNIOR que poderia representá-lo, e
também foi convidado pela
vítima
e seus advogados a comparecer no escritório e também pela ex-sogra e advogados, e que nenhum momento falou que a
vítima
possui um caso com o LUIZ ALFREDO ; QUE acrescenta o INTERROGADO que a
vítima
possui outro relacionamento a vários anos, e que não entende o
porquê
deste procedimento; QUE deseja que a
vítima
seja feliz em seu relacionamento; QUE
acrescenta
o INTERROGADO que somente procurar saber dos interesses do seu filho a pedido do seu filho JUNIOR; QUE
após
este procedimento o seu filho JUNIOR saiu da
residência
por
não
aceitar a
denúncia
contra o
INTERROGADO, pois
tudo que a
vítima
falou ele entende
não
ser verdade;
” (sic), (Fase Policial Apelante – id.
333987920
)

Em juízo, o apelante ratificou integralmente as declarações prestadas em sede policial, reiterando que jamais praticou
o delito
contra a vítima, bem como
negou ter
atribuído a
ela qualquer

fala ou comentários acerca do
envolvimento na morte de seu genitor
,
reafirm
ando que
todos sabem quem fora o real autor do crime e não teria motivos para lhe imputar tal fato. Por fim, argumentou
que sempre manteve contato com o filho em comum e que
no dia dos fatos
esteve na residência da vítima apenas para entregar medicamento
ao filho.

Quanto ao
crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no artigo 147-B do Código Penal pela Lei no 14.188/2021, configura-se pela causação de dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

A conduta pode ser perpetrada mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da vítima.

Trata-se, portanto, de crime material, que demanda a comprovação do resultado naturalístico
, qual seja o
dano emociona
l
e
o
dolo específico de causar tal prejuízo psíquico ou de exercer controle/degradação sobre a vítima.

No caso em apreço, a prova produzida sob o crivo do contraditório revelou-se frágil e insuficiente para sustentar o decreto condenatório com a certeza necessária que o Direito Penal exige.

Quanto ao primeiro fato narrado na denúncia
,
de que o réu acusava a vítima de envolvimento na morte do genitor
, a própria ofendida, em seu depoimento judicial, esclareceu que tomou conhecimento de tais falas quando o filho do casal tinha aproximadamente 11 anos de idade.
Vejamos trecho do seu depoimento:

(...)
Vítima
:

Mas
as ofensas
doutor,

de falar de envolvimento
, até comentei na delegacia, que eu
estou
envolvida, fiz parte da morte do meu pai,
entendeu, que eu roubei a minha empresa
, então é
uma coisa
assim que chateia, xingamentos, palavrões, muito palavrão, isso chateia.

Promotor:

Ele chegou a falar para os filhos da senhora, que a senhora teria envolvimento na morte do seu pai
?

Vítima:
Falou, falou,
falou para o meu filho mais velho, ele falou, ele falou que eu estava envolvida na morte do meu pai
(...)
.

Advogado Defesa:

Ele teria falado, uma, duas ou mais vezes
, que a senhora teria envolvida no crime que vitimou o seu genitor, o seu pai, essa seria também uma acusação(...) como a senhora ficou sabendo desse fato?

Vítima:
Sim, me recordo douto
r
André, meu filho estava pequeno
, tantas coisas que ele fazia, não pagava pensão,
nunca se preocupou, nunca participou
, obrigação dever, não.
Um final de semana, ele veio buscar,
ai
eu falei não e ele começou
,
que não sei o que, vou procurar a justiça
e eu falei vai, vai atras de seu direito, quem sou eu
para
falar
para
você não ir
.
Hora que ele falou
para
mim, é, você quer falar o que, você
está
envolvida com a morte do seu pai.

Advogado Defesa:

Qual era a idade do seu filho?

Vítima:

Meu filho devia ter,
uns 11 anos, mais ou menos
(...).

Advogado Defesa:

Hoje ele tem qual idade?

Vítima:

Vai fazer 27, 27 anos.

Advogado Defesa:
Há quanto tempo vocês estão separados?
Faz mais de 20 anos?

Vítima:

Sim.

Advogado Defesa:

Quando foi a
última
vez que você esteve com ele
conversando? Quanto tempo tem isso?

Vítima:

Foi na minha casa, tem quase dois anos
”.
(Fase Judicial Vítima – id.
333987980
)

Considerando que o filho contava com 27 anos à época da audiência, verifica-se um hiato temporal de cerca de 15 anos. Embora a vítima tenha
mencionado que o réu
"
contin
ua falando",
não foram produzidas provas concretas (testemunhais o
u docu
mentais) de que tais acusações tenham sido prof
er
idas de forma reiterada e atual, dentro
do per
íodo abrangido pela denúncia
, a qual consta
2022

à

2023, com a intensidade necessária para configurar
a
violência psicológica descrita no tipo penal.

Importa anotar, ainda, que há nos autos informações no sentido de que a ofendida foi investigada pelos fatos que levaram ao óbito de seu genitor, con
cluindo-se o inquérito pela autoria delitiva por parte do irmão da ofendida, cujo contexto familiar culminou na renúncia à herança, pela ofendida, deixada pelo
de cujus
(seu genitor).

O ato de renúncia à herança, praticado pela ofendida, ocasionou a sub-rogação sucessória, conferindo ao filho dos envolvidos a titularidade da porção hereditária pertencente a genitora.

No que tange ao segundo fato
,
a qual se trata

d
as mensagens de áudio em que o réu chama a vítima de
"velha"
e diz que ela age como
"criança
"
,
a análise do contexto fático demonstra que as partes, separadas há mais de duas décadas,
estavam imersas em divergências de cunho patrimonial
,
isto é, a sucessão
hereditária, relacionadas
a honorários advocatícios envolvendo o filho comum.

O áudio
juntado aos autos
, qual fora encaminhado pelo apelante
, diretamente para a vítima, b
e
m como
retro
transcrito na denúncia
, diz:

“Adriana,
tá
difícil né?
Você
é
uma mulher de quase 56 anos aí d
e idade
, já velha, agindo como uma criança
, né
. Você não
esta
vendo a situação do Junior não
, deixamos todo esse tempo passar, que estava de férias
,
tava
isso, não liguei para você, deixei você tranquila, o próprio Junior também
, entendeu. Agora você que tem toda essa documentação
, então por favor, eu aguardo essa documentação com você
, p
o
r favor”.
(sic - id.

333987927
)

Em análise minuciosa do áudio,
embora revele falta de urbanidade e grosseria por parte do apelante,
deve ser analisado dentro do contexto de uma disputa civil acalorada
, na qual o apelante tinha por obje
t
iv
o impulsionar a vítima para que ela entregasse a documentação necessária
à lide d
a herança em qual o filho dos envolvidos era o principal herdeiro
.

A expressão utilizada, isoladamente, e na conjuntura apresentada, não denota, de forma inequívoca, o dolo específico de causar dano emocional grave, perturbar o desenvolvimento da vítima ou controlar suas ações, elementares indispensáveis do tipo penal do art. 147-B do CP.

Para a condenação criminal, não bastam indícios ou a comprovação de desentendimentos familiares e trocas de ofensas recíprocas ou unilaterais de menor potencial lesivo. É imperioso que a prova demonstre, estreme de dúvidas, que a conduta do agente foi determinante para causar um dano emocional significativo à vítima, transcendendo o mero aborrecimento ou a mágoa inerente a conflitos de interesses.

Portanto, ressalte-se que, a
prova oral colhida resume-se à palavra da vítima, que, embora relevante em crimes dessa natureza, deve ser
ratificada
por outros elementos que atestem a gravidade e a materialidade do dano psíquico alegado.

Outrossim,
há outros
elementos probatórios
coligidos nos
autos, em especial os áudios encaminhados à vítima
. No entanto, não
evidenciam a presença do
animus laedendi
, elemento subjetivo indispensável à configuração do tipo penal imputado.

No caso, a ausência de laudos psicológico
s, mesmo que não são
imprescindíveis, seriam úteis, somada ao contexto de litígio patrimonial e à distância temporal de parte dos fatos narrados, gera dúvida razoável sobre a efetiva configuração do crime.

Assim, o conjunto probatório mostra-se revestido de dúvidas, não
restando demonstrado que o apelante tenha praticado o delito de violência psicológica, o qual pressupõe a ocorrência de dano emocional, humilhação, constrangimento ou ridicularização, com consequente prejuízo à saúde psicológica da vítima.

Vige no processo penal o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual a dúvida deve sempre favorecer o acusado. Não havendo prova robusta e segura da materialidade do dano emocional qualificado e do dolo específico do agente, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, esta Corte tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a condenação não pode se amparar unicamente na palavra da vítima, quando desprovida de mínimos elementos
que ratifiquem a conduta
, razão pela qual se traz à colação
d
o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância
, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC no 115.554/RS).
Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF,
Ap
no 1066205).

“O fato de a palavra da vítima merecer especial destaque nos casos de violência doméstica e familiar não dispensa o Ministério Público de produzir outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória, [...]
Constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.”

(TJMT, AP N.U.

0004420-58.2020.8.11.0004)

(N.U 0000232-88.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022)

No mesmo sentido, veja-se outro precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

1. A condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de outras provas que a corroborem,
não se sustenta no processo penal, ainda que se trate de crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar
.

2.
Diante da insuficiência de provas seguras quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.”

(N.U 1008188-61.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

Portanto, inexistindo prova segura para a condenação, a absolvição do apelante, com base no princípio
in dubio pro reo
, é a medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça
,

REJEITO A PRELIMINAR
e

DOU

PROVIMENTO

ao

recurso

interposto

por

EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA
,
p
ara o fim de reformar a sentença condenatória e
ABSOLVÊ-LO
da imputaç
ão
relativa ao crime

previsto no
artigo147-Bdo Código Penal, com as implicações na Lei no 11.340/2006
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026